Tribunal: TJSP
Processo: 2329508-10.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 10a RAJ - Vara Regional das Garantias - 10a RAJ - Sorocaba;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Associação criminosa e furtos qualificados. Pedido de liberdade provisória. Descabimento. Decisão que decretou a custódia bem fundamentada. Constrangimento ilegal não demonstrado. Prisão domiciliar. Hipótese não abrangida pelas previsões legais. Prisão mantida. Ordem denegada.